Tribunal: CARF
Processo: 10670.002301/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. CONTAS CONJUNTAS. INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF No 29.
Todos os co­titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento.
Comprovado que o co-titular das contas bancárias fiscalizadas foi devidamente intimado do procedimento fiscal não há que se falar em nulidade do lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito passivo independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize quebra do sigilo bancário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. TITULARIDADE DOS DEPÓSITOS. SÚMULA CARF No 32.
Nos termos da Súmula CARF no 32, a titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
Não havendo tal comprovação, mantém-se o lançamento dos depósitos cuja origem não foi comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF N.o 133.
Nos termos da Súmula Carf no 133, não cabe o agravamento da multa de ofício por não atendimento à intimação para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de produção de prova em contrário, sob pena de se presumir a omissão de rendimentos constante de depósitos bancários de origem não comprovada.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.002301/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.847 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
WALDECIO DAMASCENO ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. CONTAS
CONJUNTAS. INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF No 29.
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a
origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de
infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos,
sob pena de nulidade do lançamento.
Comprovado que o co-titular das contas bancárias fiscalizadas foi devidamente
intimado do procedimento fiscal não há que se falar em nulidade do
lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. QUEBRA
DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito passivo
independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize quebra do
sigilo bancário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
TITULARIDADE DOS DEPÓSITOS. SÚMULA CARF No 32.
Nos termos da Súmula CARF no 32, a titularidade dos depósitos bancários
pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado
com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
Não havendo tal comprovação, mantém-se o lançamento dos depósitos cuja
origem não foi comprovada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.002301/2010-19
Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.847 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002301/2010-19

DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
MULTA
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
ATENDIMENTO
DA
INTIMAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF N.o 133.
Nos termos da Súmula Carf no 133, não cabe o agravamento da multa de ofício
por não atendimento à intimação para prestar esclarecimentos, nos casos em
que já há o ônus de produção de prova em contrário, sob pena de se presumir a
omissão de rendimentos constante de depósitos bancários de origem não
comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar o agravamento da multa de ofício, reduzindo-a ao
percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
relativa aos anos-calendário de 2006 e de 2007, exercícios de 2007 e 2008, apurada em
decorrência de omissão de rendimentos tributáveis caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, em contas bancárias do contribuinte em conjunto com sua esposa.
Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 13 a 26):
Foram identificadas por esta Fiscalização, após todas as exclusões que estão
demonstradas nas planilhas de fls. 28 a 93, omissões de receitas que o
contribuinte afirmou, reafirmou e confirmou tratar-se de receitas oriundas do
transporte de cargas. Essa argumentação foi aceita por esta Fiscalização, e sobre os
valores de depósitos apurados nas planilhas, após todas as exclusões possíveis,
considerou como valores sujeitos à tributação apenas 40% dos valores omitidos,
conforme determina o art. 47, I do Regulamento do Imposto de Renda aprovado
pelo Dec. n° 3.000/1999, cuja matriz legal é o art. 90 da Lei n° 7.713, de 1988.
Como restou evidenciado que as contas bancárias mantidas pelo Senhor Waldécio
Damasceno Andrade eram conjuntas com sua esposa Sra. Maria do Carmo Pinho
Andrade, os valores correspondentes ao percentual de 40% dos rendimentos
omitidos, foram distribuídos para os cônjuges na proporção de 50% para cada cônjuge.
Os créditos bancários que foram autuados como receitas omitidas estão
especificados nos demonstrativos a seguir relacionados, que integram este termo:
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.847 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002301/2010-19

• CRÉDITOS CORRIGIDOS, CONTA CORRENTE 01.064420­9, AGÊNCIA 0077,
BANCO MERCANTIL DO BRASIL;
• CRÉDITOS CORRIGIDOS, CONTA CORRENTE 27.992-2, AGENCIA 3157,
BANCO ITAÚ/UNIBANCO.
• CRÉDITOS CORRIGIDOS, CONTA CORRENTE 61.479­3, AGÊNCIA 3049­0,
BANCO BRADESCO.
...
em benefício do fiscalizado, na apuração das receitas omitidas sujeitas à tributação, as
receitas declaradas pelo contribuinte e sua esposa foram subtraídas dos créditos
bancários totais, conforme consta no “DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
TRIBUTÁVEIS EM 2006 E 2007”, que integra este termo.
V – II APLICAÇÃO DA MULTA AGRAVADA.
Os valores omitidos resultantes da atividade de transporte de cargas em 2006 e
2007 foram tributados com aplicação da multa de 112,5%, conforme estabelece o art.
44 § 2° da Lei n° 9.430 de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei n°
11.488 de 15.06.2007, uma vez que o contribuinte intimado e reintimado,
reiteradamente, por meio do Termo de Início de Fiscalização de 11.03.2010,
Termo de Intimação Fiscal n° 01 de 01.04.2010 e Termo de Reintimação Fiscal n°
01 de 29.04.2010, recusou-se veementemente a apresentar os extratos bancários e
prestar esclarecimentos solicitados no Termo de Início de Fiscalização, tendo
causado embaraço à Fiscalização, ao tentar ocultar a ocorrência de fatos geradores
de obrigações não cumpridas, tendo causado grandes prejuízos à Fazenda Pública, e
consequentemente a sociedade em geral.
Ainda conforme relatado pelo julgador de piso (fls. 731 e seguintes), cujo
relatório adoto
A defesa do interessado aborda questões preliminares e de mérito que a seguir
são descritas, em síntese.
...
O DIREITO
Como questão preliminar a defesa aborda as questões abaixo resumidas.
Afirma, inicialmente, que a solicitação de documentos e extratos bancários foi efetuada
em desacordo com a legislação em vigor, pelo que requer a nulidade do auto de
infração.
Afirma que..., sendo as contas correntes dos bancos Mercantil do Brasil S.A.,
Itaú/UNIBANCO SA., e BRADESCO S.A., contas conjuntas, onde a Sra. Maria do
Carmo Pinho Andrade, CPF 693.148.966-68 é a titular, declarante em separado, não
estava sob procedimento fiscal, não foi emitido Mandado de Procedimento Fiscal,
e termo de Início de Fiscalização, e ilegalmente foram solicitados documentos,
com extratos bancários da contribuinte ao fiscalizado Waldécio Damasceno
Andrade e aos bancos citados acima por meio de Requisição de Informações
sobre Movimentação Financeira - RMF em 01/07/2010.
Diz que a autoridade fiscal emitiu um mandado de procedimento fiscal, em nome, única
e exclusivamente, do Senhor Waldécio Damasceno Andrade, fiscalizado, no qual
autoriza o(s) fiscal (is) a praticar (em), isolada ou conjuntamente, todos os atos
necessários para o esclarecimento das questões suscitadas pela Receita Federal do
Brasil.
Afirma que sem o cumprimento do que prescreve a legislação em vigor, com
relação a titular das contas bancárias, somente em 11/08/2010, depois de ter quebrado o
sigilo bancário da contribuinte ilegalmente que a autoridade fiscal, emitiu o
Mandado de Procedimento Fiscal — MPF, o Termo de Início de Fiscalização,
descumprindo a Legislação que trata dos assuntos como CTN, art. 196, Lei
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.847 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002301/2010-19

Complementar 105/2001, o art. 23 do Decreto n° 70.235/72, com redação dada pelo art.
67 da Lei n° 9.532, de 10 de novembro de 1997, e orientações da Receita Federal do
Brasil.
Entretanto, sem qualquer instauração de procedimento administrativo fiscal, ou seja,
nenhum termo de início de fiscalização ou mandado de procedimento fiscal foi emitido
em nome da Sra. Maria do Carmo, que justificasse o vasculhamento e
consequente desnudamento de sua intimidade e privacidade..., pois, repise-se, a
fiscalização recai sobre o Senhor Waldécio Damasceno Andrade e não há
solidariedade passiva entre os co-titulares da conta corrente, sendo, portanto as
requisições de extratos bancários ilegais, documentos imprestáveis e nulo o auto de
infração.
Ademais, afirma que a fiscalização já possuía documentos e informações suficientes
para concluir a ação fiscal não sendo considerados indispensáveis o exame de
extratos bancários, sendo ilegal o procedimento adotado, consoante a legislação, a
orientação da RFB, a jurisprudência e a doutrina, que destaca na impugnação.
Afirma que “O Mandado de Procedimento Fiscal em nome do autuado, venceu e
não foi renovado, não foi cumprido no prazo máximo de validade, prejudicando
o acompanhamento pela internet — Retificação da declaração erro de fato — nulidade
do Auto de Infração”.
...
Diz que sua declaração continha erros grosseiros que se tratavam de erros de fato, que
poderiam ser corrigidos, e dessa forma retificou de boa fé suas declarações,
ressaltando, nesse sentido, o disposto na legislação e jurisprudência.
Afirma que “O Auto de infração está comprometido de ilegalidades, não tem a
forma clara e nítida, não foi respeitado os princípios da estrita legalidade,
tipicidade fechada e reserva absoluta da lei formal, conforme o Artigo 142 do CTN”,
solicitando assim a nulidade do Auto de Infração. Diz, em síntese e dentre outros
aspectos, que não “vulnerou os dispositivos legais inseridos no auto de infração”.
Destacando o direito de petição, diz que não houve manifestação da autoridade
tributária sobre os pedidos de prorrogação de prazo solicitados, o que prejudicou o seu
direito de defesa, conforme pode ser visto junto aos termos de respostas e
requerimentos.
Requer a nulidade do auto de infração sob a argumentação preliminar da
inadmissibilidade da autuação lastreada em depósitos bancários, destacando a
“exigência para comprovação da origem dos recursos da atividade de transportador
autônomo de cargas sem observância de legislação específica, Lei 11.422/2007 e
atualizações”.
Nesse ponto diz da situação “vexatória” que a situação em exame o colocou,
“pois terá que localizar comprovantes de rendimentos não tributáveis, depósitos de
terceiros, transferências, que aconteceram há quase cinco anos atrás, tarefa
impossível para quem vive da atividade de profissional autônomo de cargas e
viaja muito e não tem tempo para organizar sua situação fiscal”.
Ressalta que pensando nessa dificuldade o legislador inteligentemente aprovou a
Lei no 11.422/2007, que deverá ser observada pela autoridade fiscal, “pois
desnecessariamente o contribuinte teve que comprovar a origem dos recursos”.
...
Afirma que não houve qualquer embaraço à fiscalização, que a emissão de RMF foi
efetuada irregularmente, sendo inoportuna, bem como a majoração da multa, pelo que
requer a nulidade do auto de infração.
Diz que cumpriu todas as intimações nos prazos solicitados, colaborou com a
fiscalização dentro de suas possibilidades, bastando ler nos termos de respostas a clara
intenção do contribuinte, pediu prorrogação dos prazos e sequer foram
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.847 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002301/2010-19

respondidos, simplesmente a dificuldade em conseguir extratos bancários junto à
rede bancária não caracteriza embaraço a fiscalização. Afirma não concorda com
as citações do fiscal sobre o alegado embaraço, e que nesse sentido não existe
qualquer prova no processo.
Diz que “o motivo do contribuinte e sua esposa impetrarem com mandado de
segurança pelo fato de que entendem que direitos fundamentais estão sendo
violados, não significa embaraço a fiscalização, conforme mencionado pelo fiscal”,
sendo esse um direito de todos quando se sentem ameaçados, conforme previsto na
Constituição.
...
Pelo contrário, afirma que “a fiscalização que criou obstáculos ao contribuinte quando
encaminhou o termo de início de fiscalização em um endereço antigo do contribuinte,
em uma cidade distante do endereço atual, não observando a atualização de
endereço efetuada pelo contribuinte, sequer foi levado em conta esse erro
prejudicial ao atendimento das intimações e do direito de defesa. Pode ser observado
no termo de início da fiscalização e intimações seguintes até que o contribuinte fez por
escrito a reclamação na resposta do termo de reintimação No. 01 de 12/05/2010, que
descrevo o teor “Informo a V.Sa., que fizemos a atualização de nosso endereço
via entrega de declarações retificadoras dos exercícios 2007, 2008, 2009, onde foi
atualizado o endereço para a rua Professora Augusta vale, 506 — bairro Alice Maia
— Montes Claros, MG., CEP 39.400-229 e as intimações injustificadamente
foram encaminhadas para a cidade de Botumirim, no meu antigo endereço, fato
este, que vem causando dificuldade nas respostas e atendimento às suas
solicitações, pois naquele antigo endereço as correspondências são recebidas por
terceiros e só chegam ao conhecimento do contribuinte já no final do prazo,
dificultando o direito de defesa do mesmo”.
Diz que a emissão de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira
— RMF, foi “arbitrária, descabida e inoportuna”, e a aplicação de multa majorada,
com base no art. 44, I, parágrafo 2° da Lei 9.430/96 é irregular, ficando nulo o auto de
infração.
Afirma que a majoração da multa em 50% (cinqüenta por cento), é totalmente
irregular, pois não há qualquer prova no processo que o contribuinte tentou trazer
embaraço à fiscalização e em momento algum dificultou, deixou de atender no prazo
marcado as intimações. ...
Também como questão preliminar requer o interessado a nulidade da infração
considerando que o termo de início da fiscalização e intimações foram encaminhadas
para endereço diferente daquele informado em suas declarações, ficando o direito de
defesa e atendimento às intimações prejudicadas.
Nesse sentido afirma que tem seu endereço residencial situado na Rua Professora
Augusta Vale, 506 — Bairro Alice Maia — Montes Claros-MG, CEP 39.400-229,
conforme declarações e retificações apresentadas, e que a fiscalização encaminhou o
Termo de Início de Fiscalização, o termo de intimação No. 01 e O Termo de
Reintimação No. 01, para um antigo endereço em outra cidade distante do atual
endereço em Botumirim-MG., na rua Antônio Colares, 11 — centro — CEP
39.596-000. Diz que não justifica tal erro da fiscalização, pois o Cadastro de
Pessoas Físicas, é automaticamente atualizado com a transmissão da declaração do
Imposto de Renda da Pessoa Física, conforme poderá ser verificado nos sistemas
da Receita Federal, e nos termos citados acima, que estão anexos ao processo.
Diz que esse erro prejudicou e muito no atendimento dos Termos de Início de
Fiscalização e de Intimação, e o direito de defesa, pois estes documentos foram
recebidos por moradores daquele endereço e enviados ao contribuinte na cidade de
Montes claros, já com o prazo praticamente esgotado. Ainda, ressalta que o
constante erro só foi cessado somente após o contribuinte reclamar junto à resposta
do Termo de Reintimação No. 01 de 12105/2010, como transcreve.
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.847 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002301/2010-19

Também requer a nulidade alegando “duração exagerada dos trabalhos de fiscalização,
indecisão de continuidade, finalização e sofrimento psicológico do contribuinte”, com
desrespeito ao Decreto 70.235/72 e demais normas que regulam o procedimento fiscal.
Diz que a fiscalização teve início em 08/03/2010, com o termo de início de fiscalização
e só finalizou em 30/11/2010, com o recebimento do auto de infração, “ficando o
contribuinte no sofrimento psicológico por mais de 265 dias, causando prejuízos
irreparáveis ao contribuinte e sua família, que deixou de cumprir sua obrigações de
transportador autônomo de cargas, em suas viagens do dia a dia, na espera de
correspondências”.
Também como preliminar de nulidade do auto de infração argúi que “a
fiscalização dificultou ao contribuinte a análise dos depósitos bancários, causando
insanáveis prejuízos no direito de defesa”.
Diz que as planilhas com os valores dos depósitos considerados tributáveis pela
fiscalização foram encaminhadas em datas diferentes ao contribuinte, para análise
da movimentação dos dois anos. Primeiro foram encaminhadas as planilhas dos
depósitos dos bancos Mercantil do Brasil e Banco ltaú S/A (Termo de Intimação
fiscal No 03, de 11/08/2010), posteriormente após ter atendido o Termo de
Intimação citado, com as verificações, comprovações e exclusões dos depósitos
chegou a planilha do banco BRADESCO S/A (Termo de Intimação Fiscal No 04, de
27/08/2010), banco este que trouxe a maior movimentação do contribuinte com
muitas transferências entre bancos, depósitos com cheques de outras contas e bancos;
não teve o contribuinte a oportunidade de analisar as três planilhas em conjunto,
ficando prejudicada a análise dos depósitos, a resposta aos Termos de intimações, a
comprovação/demonstração de forma inequívoca, com documentos. Como pode ser
facilmente comprovado junto aos Termos de Intimações citados de 11/08/2010 e
27/08/2010, prazo concedido nos termos de 20 dias, ficou muito prejudicado o
atendimento e o direito de defesa, pois a análise dos créditos é um direito do
contribuinte previsto na Lei 9.430/96, art.42, parágrafo 3°, I.
Como última questão preliminar, requer a nulidade do auto de infração, alegando
que ocorreu a quebra de sigilo bancário sem autorização judicial, apontando assim
inconstitucionalidade e irregularidade na instauração do procedimento fiscal,
trazendo à colação ementa de decisões dos tribunais superiores sobre o assunto.
Passando ao mérito a defesa aborda as questões abaixo resumidas.
Depósitos em contas correntes com cheques de outra conta bancária do
contribuinte; Retirada de valores e depósitos em outras contas correntes do
contribuinte; Transferências de créditos entre contas bancárias do contribuinte —
Exclusão dos depósitos da Base de Cálculo do IRPF:
Afirma que a fiscalização quando encaminhou as planilhas com os valores dos depósitos
ao contribuinte, anexou apenas dos bancos Mercantil do Brasil e Itaú/Unibanco e
posteriormente encaminhou do banco Bradesco, ficando prejudicado o confronto
das verificações referentes aos três bancos no conjunto (fls.7), que deverá ser
acrescentado às exclusões referente ao confronto com o extrato do Bradesco SA, e
outras correções, na planilha dos créditos corrigidos. Diz que a fiscalização lastreada em
depósitos bancários é injusta e por presunção, para não aumentar em demasia esta
injustiça tributária deverá o fisco efetuar as correções nas planilhas dos créditos.
Diz que por se tratarem de contas conjuntas e o controle em excesso para não
ultrapassarem os limites dos cheques especiais é comum aos usuários das contas,
emitirem cheques de outra conta, outro banco, e depositar estes em compensação,
para cobrir saldos, cobrir valor do cheque especial, cobrir outro cheque. Estes
valores foram indevidamente computados como depósitos, que na verdade trata-se
de transferência ou depósitos com cheques de outras contas correntes.
Para que não haja a bi-tributação devem ser excluídos da base de cálculo do IRPF,
além dos já mencionados nas planilhas dos créditos corrigidos, estes derivados do
Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.847 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002301/2010-19

confronto das três planilhas (03 bancos), que ora discrimina, conforme Lei
9.430/96, art.42, parágrafo 3°, I.
Nesse sentido o contribuinte identifica, um a um, os cheques por ele emitidos,
nos anos de 2006 e 2007, de suas três contas bancárias (Bradesco, Mercantil do
Brasil e Itaú/Unibanco), fazendo a correspondência entre os cheques compensados
e os depósitos realizados, entre as três instituições financeiras, solicitando que sejam
reconhecidos como origem dos recursos dos depósitos realizados, os valores ora
comprovados, os quais serão analisados individualmente no Voto.
Também alega o interessado que foi efetuada a retirada de valor em espécie e
depositado em outras contas correntes, também envolvendo as três instituições
financeiras e os dois anos-calendário autuados. Solicita que sejam excluídas do
lançamento as importâncias ora comprovadas, as quais serão individualmente analisadas
no Voto.
Também solicita que sejam excluídas da base de cálculo do IRPF, as
transferências de créditos entre suas contas bancárias.
Diz que por meio de suas contas bancárias remaneja valores com intenção de manter o
saldo dentro dos limites do cheque especial, e para cobrir obrigações diversas e
débitos inesperados. Ressalta que os próprios históricos dos créditos deixam clara
a transferência do valor, o que pode ser comprovado pelos extratos bancários
anexos ao processo, conforme afirma a fiscalização em seu relatório. Dos critérios
e procedimentos adotados, foram excluídos valores indicados como transferência entre
contas do contribuinte a titulo de remanejamento...(fls.7), Foram excluídos valores
indicados como depósitos oriundos de transferência entre contas do contribuinte a
titulo de remanejamento (fls. 8, 9), mas os valores abaixo foram esquecidos, que
deverão ser excluídos da base de cálculo do IRPF. Os valores apontados serão
analisados individualmente no Voto.
Solicita, ainda, que os valores creditados nas contas correntes pertencentes a
terceiros sejam excluídos da base de cálculo do IRPF, relativo à venda do veículo
Mercedes do Brasil, Código Renavan 740268368, placa GYV-2504, ano 2000,
em nome da Senhora Diná Luciana Batista Andrade. No voto serão analisados todo os
detalhes da operação apontados na defesa que o contribuinte requer sejam
consideradas origens dos recursos para os depósitos questionados.
Também requer o interessado que os recursos de terceiros, depositados em suas
contas correntes bancárias por seu filho ÁLVARO PINHO ANDRADE, CPF
013.893.746-02 sejam excluídos da autuação. Afirma que os depósitos efetuados
pelo filho decorrem de trabalho assalariado prestado à empresa Renauto
Automóveis Ltda., CNPJ 04.111.741/0001-09, compatíveis com sua renda líquida
mensal, “conforme declaração do mesmo, comprovante anual de rendimentos com
valores mensais, existente nos sistemas da Receita Federal, citações do nome do
terceiro no extrato do banco Bradesco nos dias 19/03/07; 24/04/07, 08/05/07 e
30/07/07 quando da devolução de parte e documentos que anexos”: Ainda, o
contribuinte aponta individualizadamente, quais os valores mensais dos depósitos
efetuados em suas contas bancárias são advindos de rendimentos do seu filho.
No mesmo sentido afirma que os recursos de terceiros, depositados em suas contas
correntes bancárias por seu filho ALISSON PINHO ANDRADE, CPF
073.961.846-65, isento de declarar IRPF nos anos de 2006 e 2007, sejam
excluídos da autuação. Afirma que os depósitos efetuados pelo filho decorrem de
trabalho assalariado prestado à empresa Liberte Veículos Ltda., CNPJ
04.281.252/0001­97, compatíveis com sua renda líquida mensal, “conforme
declaração do mesmo, comprovante anual de rendimentos com valores mensais,
existente nos sistemas da Receita Federal, citações do nome do terceiro no extrato do
banco Bradesco nos dias 02/05/2006, 17/09/2007 e 01/10/07 quando da
devolução de parte e documentos que anexos”: Ainda, o contribuinte aponta
individualizadamente, quais os valores mensais dos depósitos efetuados em suas
contas bancárias são advindos de rendimentos do seu filho.
Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.847 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002301/2010-19

Também afirma que outros recursos de terceiros foram depositados em suas contas
bancárias, requerendo a sua exclusão. Diz que Sra. MARIA DO CARMO PINHO
ANDRADE, pessoa física responsável e proprietária da empresa Individual
MARIA DO CARMO PINHO ANDRADE, CNPJ 03.638.702/0001-93, nos anos de
2006 e 2007, depositou toda a receita bruta mensal da empresa individual nas
contas correntes dos bancos, e as despesas da empresa também foram pagas com
recursos das contas correntes, documentos comprobatórios anexos, e declarações
do IRPJ nos sistemas da Receita Federal do Brasil:
Ainda, o contribuinte aponta individualizadamente, quais os valores mensais dos
depósitos efetuados em suas contas bancárias têm origens em rendimentos da empresa
individual.
Acresce que é comum a utilização de contas correntes por outras pessoas, empresas da
família, para operações de depósitos, “principalmente quando se trata de parente e
filhos, não podemos negar certos favores desse tipo, e a facilidade que nos é
proporcionado, pois ninguém nunca imagina que sua intimidade será vasculhada
de maneira tal para a cobrança de imposto e às vezes não se prepara para uma
futura comprovação, cabe a fiscalização aperfeiçoar-se e aprofundar a sua atuação e
não rejeitar provas apresentadas pelo contribuinte”[...].
Diz que “Se a fiscalização porventura não concordar e achar que deva juntar mais
provas documentais, poderá pedir tais documentos aos bancos, documentos estes
que embasaram os lançamentos descritos nos extratos bancários, pois o alto custo para
adquirir tal documentação é inviável a situação financeira crítica que se encontra este
contribuinte”.
Também cita o art. 42 da Lei no 9.430/96, reiterando que caso a fiscalização
queira recusar alguma comprovação apresentada pelo contribuinte, deve aprofundar
a fiscalização, transcrevendo ementa de decisão do Conselho de Contribuintes.
Em outro tópico diz que indevidamente o contribuinte teve os valores tributados
nos anos 2006 e 2007, mensalmente, quando deveria ser anual; o próprio programa e
formulário de entrega da declaração não prevêem a tributação mensal e sim anual.
Mostrando assim uma complexidade e higidez do lançamento de forma irregular,
devendo ser corrigido.
Também discorda da aplicação da multa agravada, alegando que foi aplicada
irregularmente, pois as intimações foram encaminhadas para endereço diferente do
contribuinte.
Afirma que não procede a majoração da multa nos termos do art. 44, I,
parágrafo 2° da Lei 9.430/96. Diz que ficou sempre disponível à fiscalização, prestou
todos os esclarecimentos solicitados, em momento algum dificultou, recusou em
apresentar os extratos bancários, pois dependia da dificuldade e burocracia da rede
bancária. Não causou qualquer embaraço à fiscalização e nem tentou ocultar a
ocorrência de fatos geradores, não causou qualquer prejuízo à Fazenda Pública e a
sociedade em geral. Atendeu todas a solicitações da fiscalização e termos de
fiscalização, bastando conferir os termos de respostas do contribuinte.
Foi comprovada a origem dos recursos conforme farta documentação presa ao
processo, do transporte individual autônomo de Cargas em veiculo arrendado ou
próprio, não há que se falar em multas isoladas e majoradas.
Aborda novamente sobre a questão da alteração de seu domicílio tributário, como
já citado, afirmando que não houve qualquer atraso no atendimento dos termos de
intimação, portanto afirma ser “ilegal e arbitrária a multa majorada imposta”, que
requer seja cancelada, trazendo, para corroborar sua defesa, ementas de decisões
do Conselho de Contribuintes.
Em outro ponto da defesa requer que os saldos devedores de contas correntes,
limites dos cheques especiais utilizados sejam excluídos da base de cálculo do IRPF.
Fl. 892
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.847 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002301/2010-19

Diz que os saldos devedores das contas correntes mostram que se utilizou recurso do
banco para movimentar suas contas correntes, transferências, pagar contas, manter
recursos, e criar novos depósitos. Afirma que como pode ser visto nos extratos
bancários os saldos das contas do contribuinte sempre estão devedores e foram sim
utilizados nos depósitos bancários e deverão ser excluídos da base de cálculo do IRPF.
Os limites dos cheques especiais foram durantes os dois anos (2006 e 2007),
utilizados para gerar recursos para os depósitos bancários, transferências entre
contas, cobrir cheques e débitos inesperados, portanto são dos limites dos cheques
especiais que geram muitos depósitos, ficando claro que o contribuinte utiliza-se
dos recursos do banco, são empréstimos e deverão ser excluídos da base de
cálculos do IRPF. Para tanto, descreve os valores retirados dos extratos bancários.
Por último requer que os rendimentos isentos e não tributáveis sejam excluídos da
base de cálculo do IRPF 2007 e 2008.
Diz que nas declarações do IRPF dos exercícios 2007 e 2008 a contribuinte
Maria do Carmo Pinho Andrade, CPF 693.148.966-68, declarou e comprovou
perante a fiscalização os rendimentos isentos e não tributáveis em suas declarações, e
sequer a fiscalização abateu na base de cálculo do imposto de cada ano base e nem se
manifestou sobre a glosa dos valores, que deverão ser excluídos da base de cálculo
nos respectivos anos-base, como demonstra: ano-base de 2006, rendimentos isentos e
não tributáveis de R$ 102.300,00; ano­base de 2007, rendimentos isentos e não
tributáveis de R$ 89.324,79.
Concluindo sua defesa requer o contribuinte seja acolhida a presente impugnação
e cancelado o débito fiscal reclamado.
A defesa vem instruída com os documentos de fls. 56 a 105 (do Volume 4).
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), por
maioria de votos, julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário lançado. A
decisão restou assim ementada:
MPF. NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADE.
Rejeita-se a arguição de nulidade de lançamento por vício material, seja pelo fato
de que de que não ocorreu a alegada ausência do MPF em nenhuma fase do
procedimento, seja pelo entendimento dominante na jurisprudência administrativa
no sentido de que eventuais falhas no MPF não invalidam o lançamento do crédito
tributário.
PROCEDIMENTO FISCAL. INÍCIO. EFEITOS DO ATO INICIAL. EXCLUSÃO
DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
EXERCÍCIO: 2007, 2008
PROVAS. SIGILO BANCÁRIO.
A utilização de informações de movimentação financeira obtidas regularmente pela
autoridade fiscal não caracteriza violação de sigilo bancário.
REQUISIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS.
A requisição às instituições financeiras de dados relativos a terceiros, com fulcro na Lei
Complementar n.o 105/2001, constitui simples transferência à RFB e não quebra de
sigilo bancário dos contribuintes, não havendo, pois, que se falar na necessidade de
autorização judicial para o acesso, pela autoridade fiscal, a tais informações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.847 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002301/2010-19

Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS. DATAS E VALORES. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA.
Para efeito de determinação da receita omitida, os depósitos serão analisados
individualizadamente, na forma do artigo 42, § 3°, da Lei n° 9.430/1996.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRIBUTAÇÃO
ANUAL.
Os rendimentos omitidos, de origem não comprovada, serão apurados no mês em
que forem recebidos e estarão sujeitos à tributação na declaração de ajuste anual,
conforme tabela progressiva vigente à época.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Somente podem ser afastados da tributação os valores depositados em contas
correntes do contribuinte, cuja origem restou comprovada nesta fase impugnatória.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO DAS RECEITAS OMITIDAS APURADAS. RECEITAS
OMITIDAS COM ATIVIDADE DE TRANSPORTE DE CARGAS.
Concluindo a autoridade fiscal que a atividade do contribuinte foi exclusivamente
a de transporte de cargas, os depósitos foram tributados como rendimentos
decorrentes dessa atividade, correspondentes ao percentual de quarenta por cento
dos rendimentos omitidos, segundo as normas de tributação específicas previstas na
legislação tributária.
MULTA AGRAVADA.
A exasperação da multa por desatender a intimação justifica-se se os
esclarecimentos solicitados forem imprescindíveis e causarem obstáculos à fiscalização,
nos termos legais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2007, 2008
RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
A responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 15/7/2013 (fls. 783), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 25/7/2013 (fls. 880 e 785 a 878), por meio do qual devolve à
apreciação deste Conselho as teses de defesa já submetidas à apreciação da primeira instância
julgadora, requerendo o cancelamento do débito lançado.

É o relatório.

Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.847 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002301/2010-19

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de lançamento efetuado com base movimentação
financeira, a partir da qual apurou-se omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em contas de depósito, mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações, já na vigência do artigo 42 da Lei no 9.430, de
1996, que estabeleceu presunção de omissão de rendimentos no caso de depósitos em conta
bancária cuja origem não é comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Conforme previsto na lei, uma vez intimado o contribuinte a comprovar a origem
de depósitos efetuados em sua conta corrente, não o fazendo com documentos hábeis e idôneos,
os mesmos serão considerados receitas omitidas.
A presunção legal em comento, em se tratando de depósitos efetuados em
contas bancárias conjuntas, só pode prosperar quando restar comprovado nos autos que
todos os co-titulares, pessoas físicas foram devidamente intimados a prestarem
esclarecimentos acerca da origem dos recursos ali depositados. Esse é o teor da Súmula CARF no
29:
SÚMULA CARF No 29 -
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da
base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os co-titulares.
O contribuinte invoca preliminarmente a nulidade do lançamento justamente
porque as contas correntes dos bancos Mercantil do Brasil S.A., Itaú/UNIBANCO SA., e
BRADESCO S.A., contas conjuntas onde a Sra. Maria do Carmo Pinho Andrade, CPF
693.148.966-68 é a titular, declarante em separado, não estava sob procedimento fiscal, não
foi emitido Mandado de Procedimento Fiscal, e termo de Início de Fiscalização; que a
autoridade fiscal emitiu um mandado de procedimento fiscal, em nome, única e exclusivamente,
do Senhor Waldécio Damasceno Andrade, fiscalizado, no qual autoriza o(s) fiscal (is) a
praticar (em), isolada ou conjuntamente, todos os atos necessários para o esclarecimento das
questões suscitadas pela Receita Federal do Brasil; que nenhum termo de início de fiscalização
ou mandado de procedimento fiscal foi emitido em nome da Sra. Maria do Carmo de Pinho
Andrade, que justificasse o vasculhamento e consequente desnudamento de sua intimidade
e privacidade, pois, repise-se, a fiscalização recai sobre o Senhor Waldécio Damasceno
Andrade e não há solidariedade passiva entre os co-titulares da conta corrente, sendo, portanto
nulo o auto de infração.
Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.847 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002301/2010-19

Entretanto, conforme consta do PAF no 10670.002310/2010-18, no qual se discute
o lançamento efetuado contra a cônjuge e apreciado por esta Turma em reunião de julgamento
ocorrida em 4 abril de 2023, esta foi intimada do procedimento fiscal em 1/09/2010 (fl. 339 a
341), tendo inclusive prestado esclarecimentos e impugnado lançamento sob as mesmas
alegações apresentadas pelo recorrente. Ademais, conforme ressaltado pelo julgador de piso,
houve até permissão judicial para que a co-titular da conta fosse fiscalizada:
É mister lembrar, ainda, que a autoridade judicial indeferiu o pedido de liminar
em relação ao Mandado de Segurança impetrado pelo contribuinte, afirmando, em
síntese, em sua decisão que: "A apresentação voluntária de extratos bancários, em
atendimento a intimação da autoridade fiscal, não representa quebra de sigilo
bancário", e ainda que "É importante destacar, porém, que a existência de conta
conjunta não pode servir de escudo aos legítimos interesses fazendários".
Acrescente-se que o cônjuge inclusive acompanhou o recorrente quando de seu
comparecimento inicial à Delegacia de Montes Claros, conforme consta do relato fiscal.
Dessa forma, sem razão o recorrente neste Capítulo.
Quanto às demais alegações apresentadas, considerando que o recorrente não
trouxe aos autos qualquer prova ou alegação além daquelas já apresentadas ao julgador de
primeira instância, tomo a liberdade de adotar, como minhas razões de decidir, os fundamentos
lançados no voto condutor do Acórdão recorrido, reproduzindo-os naquilo que interessa.
Das Demais preliminares
Do Mandato De Procedimento Fiscal – MPF
O contribuinte entende que houve descumprimento da legislação em vigor, uma vez
que só foi emitido Mandado de Procedimento Fiscal para a co-titular das contas
bancárias fiscalizadas, qual seja, seu cônjuge, Maria do Carmo Pinho Andrade, em
11/08/2010, depois de já ter sido “quebrado o seu sigilo bancário”.
Observo, inicialmente, que o sujeito passivo da obrigação tributária ora em análise é
apenas o contribuinte Waldécio Damasceno Andrade. Como ressaltado pelo
interessado não há solidariedade passiva entre os co-titulares da conta corrente,
extrapolando tal questão os limites do litígio instaurado, podendo, não obstante, ser
suscitada pelo cônjuge no procedimento administrativo próprio que lhe foi estabelecido.
Quanto às alegações de que o MPF teria se expirado e não foi renovado, além dos
fundamentos já postos pelo julgador de piso, no sentido de que não houve as irregularidades
apontadas, o que pôde ser constatado por consulta do sítio da Receita Federal (fl. 724), além
de que eventuais irregularidades não maculariam o lançamento, assertiva confirmada pelo teor da
Súmula CARF no 171, que assim dispõe:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Da espontaneidade do sujeito passivo.
Quanto à alegada espontaneidade do sujeito passivo na apresentação das
declarações de ajuste anual retificadora dos exercícios de 2007 e 2008, anos-
calendário de 2006 e 2007, não há como acolher a tese do contribuinte de que “sua
declaração continha erros grosseiros que se tratavam de erros de fato, que poderiam
ser corrigidos, e dessa forma retificou de boa fé suas declarações”.
...
Examinando a questão dos autos à luz dos normativos transcritos, é mister lembrar que
o contribuinte apresentou as declarações de ajuste anual dos anos-calendário de
Fl. 896
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.847 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002301/2010-19

2006 e 2007, em 30/04/2010, quando não mais podia usufruir o benefício da
espontaneidade.
Da alteração do domicílio tributário
O contribuinte destaca que a fiscalização encaminhou o termo de início de fiscalização
em um endereço antigo, em uma cidade distante do endereço atual, não
observando a atualização de endereço que efetuou, quando entregou, em
30/04/2010, as declarações retificadoras dos exercícios 2007, 2008, 2009,
atualizando o endereço para a rua Professora Augusta vale, 506 — bairro Alice Maia
— Montes Claros, MG., CEP 39.400-229.
Reitera o interessado diversas vezes em sua impugnação que “sequer foi levado em
conta esse erro prejudicial ao atendimento das intimações e do direito de defesa”.
Observo, inicialmente, que a alteração do domicílio tributário do interessado foi
efetuada por meio da entrega de declarações retificadoras apresentadas no decorrer
da ação fiscal, porquanto de fato a espontaneidade do sujeito passivo estava excluída,
como anteriormente visto. Então o contribuinte deveria de fato ter comunicado à
autoridade tributária que houve a alteração do seu domicílio, como foi feito no decorrer
dos trabalhos.
Ressalto, ainda, quer o Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
3.000 de 1999, trata da matéria em seu artigo 30 e obriga os contribuintes que
comuniquem à RFB quaisquer alterações de endereço no prazo de trinta dias.
Art. 30. O contribuinte que transferir sua residência de um município para outro ou de
um para outro ponto do mesmo município fica obrigado a comunicar essa mudança às
repartições competentes dentro do prazo de trinta dias (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 195)(gn).
Quanto o alegado “prejudicial atendimento das intimações e do direito de defesa”,
devido à alteração do seu endereço, noto que tal fato não se confirma, à luz das provas
dos autos. Destaco que o contribuinte foi cientificado do início da fiscalização em
11/03/2010, no endereço constante dos cadastros da Receita Federal, conforme o
Termo de Início de Fiscalização lavrado em 08/03/2010, que o fiscalizado teve ciência
em 11/03/2010, friso.
Em atenção ao referido Termo de Início de Fiscalização, conforme extraio do Relatório
Fiscal, o “contribuinte em 17/03/2010 compareceu à Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Montes Claros acompanhado da sua esposa ”[...]
Também foi lavrado, em 01/04/2010 o Termo de Intimação Fiscal no 01,
encaminhado para o endereço constante dos cadastros da Receita Federal, do
qual o contribuinte teve ciência em 08/04/2010, se manifestando em 22/04/2010.
Assim, resta claro, à luz das provas acostadas ao processo, que o endereço tributário do
contribuinte constante dos cadastros da Receita Federal, não prejudicou o seu
direito à defesa e atendimento às intimações. Ainda, a posterior alteração do
domicílio tributário efetuado pelo contribuinte depois de iniciado os trabalhos fiscais,
foi observada pela autoridade fiscal, tão logo foi notificada do evento.
Da alegada inobservância do artigo 142 do CTN
Não se confirma a alegada inobservância do artigo 142, estando presente todos os
elementos intrínsecos e extrínsecos necessários à constituição do lançamento, como o
fato gerador da obrigação tributária, a matéria tributável, o montante do crédito
tributário devido, a identificação do sujeito passivo e a penalidade aplicada, nos exatos
termos do artigo 142 do CTN.
Pedidos de Prorrogação de Prazos solicitados
Não se confirma a alegação de que não houve manifestação da autoridade tributária
sobre os pedidos de prorrogação de prazo solicitados, o que teria prejudicado o
Fl. 897
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.847 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002301/2010-19

direito de defesa do interessado. Em sentido contrário ao alegado pelo defendente,
transcrevo o relato fiscal sobre a questão suscitada:
[...] Em 12 de maio de 2010 o contribuinte apresentou além do seu "Termo de
Resposta", fls. 111 a 113, requerimento solicitando prorrogação do prazo para
atendimento à intimação por mais trinta dias no que foi atendido por esta Fiscalização
nos termos solicitados e o seu prazo para atendimento foi prorrogado por mais
trinta dias a partir da data de 12.05.2010, fls. 127 a 128, tendo vencido em 14.06.2010
sem apresentação dos extratos por parte do contribuinte ou seu procurador.
Do alegado não embaraço à Fiscalização. Impetração do Mandado de Segurança.
Diz a peça impugnatória que “o motivo do contribuinte e sua esposa impetrarem
com mandado de segurança pelo fato de que entendem que direitos fundamentais
estão sendo violados, não significa embaraço à fiscalização, conforme mencionado pelo
fiscal”, sendo esse um direito de todos quando se sentem ameaçados, conforme previsto
na Constituição.
A despeito da contrariedade passiva, e do pleno exercício do direito constitucional,
não se pode negar que houve o embaraço à fiscalização com a busca da tutela Judicial
para impedir que a autoridade lançadora se abstivesse de exigir do contribuinte
ou requisitasse os extratos bancários ou valores individualizados de débitos e créditos
das contas conjuntas com a Sra. Maria do Carmo Pinho Andrade, junto aos Bancos
Mercantil do Brasil S/A., Banco Itaú S/A., e Banco Bradesco S/A., Agências em
Montes Claros.
É mister lembrar, ainda, que a autoridade judicial indeferiu o pedido de liminar
em relação ao Mandado de Segurança impetrado pelo contribuinte, afirmando, em
síntese, em sua decisão que: "A apresentação voluntária de extratos bancários, em
atendimento a intimação da autoridade fiscal, não representa quebra de sigilo
bancário", e ainda que "É importante destacar, porém, que a existência de conta
conjunta não pode servir de escudo aos legítimos interesses fazendários".
Da alegada exigência para comprovação da origem dos recursos da atividade
de transportador autônomo de cargas sem observância da legislação específica, Lei
no 11.422/2007 e atualizações.
O defendente destaca que foi efetuada a “exigência para comprovação da origem
dos recursos da atividade de transportador autônomo de cargas sem observância de
legislação específica, Lei 11.422/2007 e atualizações”.
Transcrevo, por oportuno, o dispositivo legal citado pelo interessado, que em seu
entender não foi cumprido pela autoridade lançadora:
...
O interessado afirma que a autoridade fiscal não observou o disposto na Lei no
11.422/2007, fazendo com o que o contribuinte desnecessariamente comprovasse
a origem dos recursos dos depósitos bancários, que são decorrentes da atividade de
transportador autônomo de cargas.
Destaca que segundo o § 5o do art. 5oA da Lei 11.422/2007, o registro das
movimentações da conta de depósitos ou do meio de pagamento decorrente da
atividade econômica de transporte autônomo de carga servirá como comprovante
de rendimento dessa atividade.
No entanto, não houve qualquer violação a tal diploma legal. Tanto assim que a
autoridade fiscal, entendendo que os recursos que transitaram na conta do
interessado seriam relativos a receitas oriundas do transporte de cargas, conforme
reiteradamente afirmado pelo fiscalizado, não solicitou do contribuinte
comprovantes de rendimentos da atividade exercida, considerando, assim, que todos
os recursos que transitaram em suas contas bancárias tinham origem nessa atividade de
transporte de cargas, a qual tem tributação diferenciada, pois apenas 40% dos
rendimentos recebidos são tributados, conforme determina o art. 47, I, do
RIR/1999, cuja matriz legal é o artigo 9o da Lei no 7.713/88.
Fl. 898
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.847 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002301/2010-19

Dessa forma, apenas foram tributados 40% dos rendimentos omitidos, friso, sem
exigência dos comprovantes de rendimentos da atividade de transportador autônomo de
cargas.
Da alegação de que o lançamento foi lastreado exclusivamente em depósitos
bancários, sem observação da legalidade.
O contribuinte alega que no lançamento do IRPF, lastreado exclusivamente em
depósitos bancários referentes aos exercícios 2007 e 2008, “deverá a autoridade
fiscal no mínimo observar, a legalidade”.
De fato a presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9430/96 é relativa e
admite a prova em contrário, de forma que caberia ao contribuinte comprovar a origem dos
recursos depositados em suas contas bancárias; os depósitos em si constituem-se, numa primeiro
momento, em apenas indícios da omissão de rendimentos; porém, tendo o contribuinte a
oportunidade de comprovar a sua origem e não o fazendo, os indícios se transformam em prova,
de forma que deve a autoridade fiscal considerar os valores depositados como rendimentos
tributáveis omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente, tendo em vista a presunção legal contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Nesse sentido, cito a Súmula CARF no 26, cujo enunciado dispensa o fisco de
comprovar acréscimo patrimonial diante da presunção legal para o lançamento, é a seguinte:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
O depósito, quando não comprovada sua origem, é, por expressa disposição legal,
omissão de receita ou rendimentos. Não há a necessidade de se comprovar acréscimo patrimonial
ou sinais exteriores de riqueza.
Via de regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar
munida de provas. Mas, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, as
chamadas presunções legais, a produção de tais provas é dispensada.
Ressalte-se que o se tributa não são os depósitos bancários, como tais
considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos bancários são
apenas a forma, o sinal de exteriorização, pela qual se manifesta a omissão de rendimentos
objeto de tributação. Apresentam-se, num primeiro momento, como simples indicio da existência
de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indicio se transforma na prova da omissão de
rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos
aplicados em tais depósitos, se nega a faze-1o, ou não o faz satisfatoriamente. Conforme
concluiu o julgador de piso neste Capítulo:
Assim, ao contrário do alegado pelo interessado o procedimento adotado pautou-se
nos critérios legais.
Prossegue o julgador de piso na análise das teses de defesa:
Da alegada duração exagerada dos trabalhos de fiscalização.
Nesse ponto observo que consoante as provas constantes dos autos, a fiscalização
durou cerca de 265 dias, se estendendo o trabalho fiscal dada à resistência do
próprio fiscalizado no atendimento completo das intimações. Quem melhor que o
contribuinte para informar as diversas transferências efetuadas nas três contas
bancárias movimentadas, a fim de que pudessem ser feitas as exclusões
pertinentes? Também teve a busca da tutela Jurisdicional, como já abordado,
ficando a autoridade tributária à espera da decisão daquele Juízo para
prosseguimento dos trabalhos de fiscalização, bem como das instituições financeiras no
fornecimento dos extratos bancários que deixaram de ser apresentados pelo fiscalizado.
Fl. 899
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.847 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002301/2010-19

Da alegada dificuldade causada pela fiscalização ao interessado para
comprovação dos créditos bancários.
O contribuinte alega que causou prejuízos insanáveis ao seu direito de defesa o
fato de as planilhas fiscais para comprovação dos créditos bancários terem sido
encaminhadas em datas diferentes, primeiro foram enviadas as planilhas dos
depósitos dos bancos Mercantil do Brasil e Banco ltaú S/A (Termo de Intimação
Fiscal No 03, de 11/08/2010), e posteriormente após ter atendido o Termo de
Intimação citado, com as verificações, comprovações e exclusões dos depósitos
chegou a planilha do banco BRADESCO S/A (Termo de Intimação Fiscal No 04, de
27/08/2010).
Nesse ponto saliento que houvesse o contribuinte atendido à autoridade fiscal e
apresentado todos os extratos bancários solicitados, conforme lhe foi solicitado desde o
primeiro Termo de Intimação Fiscal enviado (fl. 96) esse fato não teria ocorrido.
Como a fiscalização obteve os extratos das instituições financeiras, em diferentes datas,
teve que assim proceder, não sendo, no entanto, insanável o direito de defesa do
interessado, porquanto o contribuinte poderá ainda provar a origem dos créditos
bancários questionados.
Da alegada quebra do sigilo bancário.
Entende o interessado que a quebra do sigilo bancário, sem qualquer autorização
judicial, violou direitos assegurados por cláusulas pétreas de nossa Constituição da
República.
Sem delongas, a matéria foi pacificada pelo próprio Supremo Tribunal Federal,
quando do julgamento do recurso extraordinário RE 601.314/SP, com repercussão geral, no qual
restou decidido que a transferência de informações bancárias nas situações previstas na Lei
Complementar no 105, de 2001, é legítima e se trata de transferência do dever de sigilo da
instituição financeira para o fisco, o que não caracteriza inconstitucionalidade e pode ser feita
sem prévia ordem judicial.
O julgamento foi concluído em fevereiro de 2016, portanto em data posterior ao
recurso do contribuinte, sendo que em relação ao Tema 225 (Fornecimento de informações sobre
movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001) foi fixada a seguinte tese:
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal.
Assim, a Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente às instituições financeiras os extratos bancários do sujeito passivo sem que isso
caracterize quebra do sigilo bancário.
Conclusão das Preliminares
Diante do exposto, rejeito todas as questões preliminares suscitadas pelo
recorrente.
MÉRITO
Quanto ao mérito, inicialmente registro que comungo com o entendimento
proferido no voto vencedor do Acórdão recorrido, em relação à necessidade de comprovação
dos depósitos de forma individualizada, conforme previsto determinado no § 3o do art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
Fl. 900
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.847 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002301/2010-19

financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
...
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil
Reais).
Conforme aponta aquele julgador de primeira instância (voto vencedor):
A forma individualizada pressupõe que os valores e as datas devem coincidir.
Determinado depósito ou transferência tem sua origem comprovada se a contrapartida
estiver comprovada claramente. Para isso, a coincidência de data e de valor é
imprescindível. Como pode um determinado depósito restar comprovado por saques de
menor valor em outra conta e, ainda por cima, com datas distintas? Como pode um
depósito unificado estar comprovado por cheques, que somados, não totalizam o valor
do depósito? Como pode uma transferência ser aceita como proveniente de outra conta
do contribuinte, sem que haja a comprovação de tal fato?
Em que pese o trabalho primoroso da relatora, não se entende ser aceitável a
comprovação da origem de depósitos da forma efetuada pela fiscalização e acatada no
acórdão. Ressalta essa redatora que esse é o principal ponto de discordância do voto
prolatado: DEVE HAVER COINCIDÊNCIA ENTRE DATAS E VALORES, nos
moldes da legislação de regência.
O contribuinte apresenta os seguintes capítulos que trazem questões meritórias:
a.1. Depósitos em contas correntes com cheques de outra conta bancária do
contribuinte: identifica, um a um, os cheques por ele emitidos, nos anos de 2006 e
2007, de suas três contas bancárias (Bradesco, Mercantil do Brasil e Itaú/Unibanco),
fazendo a correspondência entre os cheques compensados e os depósitos realizados, entre
as três instituições financeiras, solicitando que sejam reconhecidos como origem dos recursos
dos depósitos realizados, os valores ora comprovados.
Conforme observou a julgadora de primeira instância, no que foi vencida:
Com efeito, da análise dos extratos bancários pode se ver a correspondência
entre as datas de cheques compensados do próprio contribuinte, de conta
bancária mantida em uma instituição financeira, por exemplo, no Bradesco, com
os valores depositados em cheques em contas bancárias mantidas em outras
instituições financeiras, como no Banco Mercantil do Brasil e Itaú/Unibanco.
Friso que as datas dos cheques compensados e dos depósitos são idênticas, mas os
valores depositados não se equivalem. Isto significa que o contribuinte pode ter
efetuado depósitos em conta bancária mantida em uma determinada instituição
financeira, por exemplo, no Banco Mercantil do Brasil, sendo parte com cheque próprio
de outro banco, por exemplo, do Bradesco, e a outra parte com cheque de terceiros.
No meu entender, não há comprovar que um depósito de valor Y tem sua origem
em cheque compensando do próprio depositante, proveniente de outra instituição financeira, de
valor X, ainda mais em volume tão grande como o apresentado às fls. 954 a 1010. Em que pese
em alguns casos haver coincidência de datas entre depósitos e cheques compensados da própria
recorrente, o que parece é que ela tenta vincular os cheques por ela emitidos a depósitos de
valores totalmente diferentes, efetuados em outra instituição financeira, para fins de se elidir da
Fl. 901
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.847 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002301/2010-19

tributação. Não há acatar tal vinculação diante da não comprovação individualizada de cada
valor que se pretende comprovar.
a.2) Retirada de valores em espécie depositadas em outras contas
correntes do contribuinte: pelos mesmos motivos do item a.1, não como acatar as alegações,
ainda mais em tão grande volume; não há coincidência de valores: por exemplo, o voto vencido
considerou comprovada a origem do seguinte depósito relacionado abaixo, onde se nota total
discrepância entre o valor depositado e o valor do saque em dinheiro que justificaria parte do
depósito, análise com a qual manifesto minha discordância:
31/JUL. Deve ser aceito o saque em espécie efetuado no Banco Mercantil, em 31/07, no
valor de R$ 100,00 como origem do depósito efetuado no Bradesco, na mesma data, no
valor de R$ 340,00. Origem Comprovada: R$ 100,00.
a.3) Transferências de créditos entre contas bancárias do contribuinte:
pelos mesmos motivos do item a.1, não como acatar as alegações; além de não haver
coincidência dos valores, ou os depósitos não são decorrentes de transferências entre contas da
recorrente, ou ainda estão indicadas como TEC DEPÓSITO DINHEIRO, o que seria insuficiente
para comprovar que as importâncias tiveram origem em outras contas bancárias movimentadas
pelo contribuinte.
b) Valores creditados nas contas corrente pertencentes a terceiros.
b.1) Pretende o recorrente que recursos que alega serem de terceiros e que
transitaram em suas contas bancárias sejam excluídos da base de cálculo do crédito
tributário lançados.
Inicialmente transcrevo o enunciado da Súmula CARF no 32, segundo a qual
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros.
Sobre o tema, manifestou o julgador de piso nos seguintes termos:
Em outro tópico da defesa o contribuinte solicita que os valores creditados nas
contas correntes pertencentes a terceiros sejam excluídos da base de cálculo do
IRPF, relativo à venda do veículo Mercedes do Brasil, Código Renavan
740268368, placa GYV-2504, ano 2000, em nome da Senhora Diná Luciana Batista
Andrade, no valor de R$ 58.160,00.
Sobre tal operação é importante transcrever os fatos apurados durante a ação
fiscal, conforme extraio do Termo de Verificação Fiscal: [...] Não foram aceitos
valores de depósitos no valor total de R$ 58.160,00 cuja titularidade foi atribuída a
Diná Luciana Batista Andrade, referente à venda de um caminhão ocorrida em
05 de janeiro de 2006. Por oportuno esclareço que o mesmo valor de R$
30.000,00 informado no Termo de Resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 03, de
01.09.2010, como sendo de propriedade da Dona Diná Luciana referente à
venda de janeiro de 2006, depositado em 07.11.2007, foi também informado
como sendo oriundo da venda do caminhão Mercedes no valor total de R$
150.000,00, em 06.11.2007, em nome de Alisson Pinho Andrade, cuja informação
foi apresentada no Termo de Resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 04 de
19.09.2010 e no Termo de Resposta Complementar de 22.09.2010. O valor de R$
30.000,00 foi aceito como integrante do valor de R$ 150.000,00. [grifei]
Na defesa o contribuinte mantém as mesmas razões apresentadas durante a fase de
fiscalização, em Resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 03, de que o valor de
R$ 58.160,00 foi recebido em parcelas, conforme Termo de Responsabilidade.
Afirma que a parcela de R$ 31.000,00 foi recebida em dinheiro no ato da
Fl. 902
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.847 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002301/2010-19

assinatura do termo, tendo sido depositada em suas contas correntes, em valores e
datas diversas, conforme especifica. Nesse sentido o contribuinte afirma que
diversos créditos efetuados nas três contas bancárias fiscalizadas são relativas a
depósitos efetuados em dinheiro, advindos de recebimentos da venda do veículo, o
que de fato é insuficiente para comprovação da origem dos créditos. Deveria o
contribuinte comprovar que houve a transferência dos recursos da Senhora Diná
Luciana para suas contas, seja por meio de transferências bancárias, cheques
nominativos compensados, ou outro meio adicional de prova, todavia nada foi
apresentado, embora já houvesse a autoridade fiscal rejeitado as alegações
apresentadas durante a fase de fiscalização.
Também alega o contribuinte que a segunda parcela no valor de R$ 10.000,00
foi recebida em cheque do Banco Real, resgatado e depositado em suas contas
bancárias, em valores e datas diversas, como especifica.
O contribuinte não comprova o recebimento no valor de R$ 10.000,00. Se a
importância foi recebida em cheque seria ainda mais fácil a sua comprovação
nesta fase impugnatória. Agora, fica muito frágil a alegação de que a importância
de R$ 10.000,00 foi resgatada e depositada em diversas datas e diversos valores
em suas três contas bancárias, como apontado na peça impugnatória, sem qualquer
comprovação dos fatos.
O defendente também afirma que as parcelas 3a a 13a da operação de venda realizada
foram recebidas em cheques no valor de R$ 1.560,00 cada, do Banco Real, que foram
resgatados e depositados na conta corrente do Banco Mercantil do Brasil, nos dias
25/01/06, 22/02/06, 23/03/06, 25/04/06, 26/05/06, 27/07/06, 28/08/06, 22/09/06,
23/10/06 e 24/11/06.
Ora, os depósitos que o contribuinte quer vincular aos recebimentos da venda do
veículo foram todos efetuados em dinheiro, sequer há coincidência do valor, não
havendo, de fato, qualquer prova para as argumentações apresentadas.
Sobre o Termo de Responsabilidade apresentado, para comprovação da compra e
venda do veículo efetuada, ressalto que o documento sequer foi registrado. Ademais
sendo um documento particular, e, como tal, mesmo que traga as informações sobre a
operação efetuada, no contorno jurídico, dá notícia apenas dos fatos e da forma
como esses possivelmente teriam ocorrido, devendo o interessado, quando exigido,
demonstrar por meio de outros documentos a veracidade de suas ocorrências - artigo
368 do CPC, in verbis:
“Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.”
(grifei)
E mais, além do disposto no art. 368 do CPC, supra transcrito, cabe mencionar,
ainda, sobre declarações prestadas em documentos particulares, as seguintes
citações: as declarações presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário
(Código Civil, art. 219); quando enunciam o recebimento de um crédito fazem prova
apenas contra quem os escreveu (CPC, art. 376); e vale somente entre as partes
nele consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato (Código Civil, art.
221), no caso a RFB. Dessa forma, mantenho como não comprovados os depósitos
no valor total de R$ 58.160,00.
Assim, as alegações do contribuinte estão totalmente desprovidas de
comprovação: relata a venda de um caminhão em nome da senhora Diná, alienado ao Sr. Gilson,
cujos valores de venda teriam sido depositados na conta do recorrente, conforme atestariam o
Termo de Responsabilidade (fl. 448 e 499 – que não menciona o recorrente), Declaração (fl. 450,
assinada em 19/5/2010, portanto posterior ao início do procedimento fiscal) e certificado de
Fl. 903
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.847 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002301/2010-19

registro do veículo (fl. 451, que nada comprova pois até o valor da alienação é divergente – R$
50.000,00).
Ademais, o valor da alienação seria de R$ 58.160,00; a primeira parcela, de R$
31.000,00 teria sido recebida em dinheiro e depositada em valores diversos, conforme planilhas
de fls. 861/862), ou seja, 9 (nove) depósitos, cujos valores são diversos, e que o contribuinte
alega que parte deles seria uma parcela dos R$ 31.000,00 recebidos em dinheiro, pertencentes a
Diná e depositados em suas contas bancárias. Não há qualquer coincidência em datas, valores,
nada que comprova que os valores pertenceriam a terceiros, devendo ser mantido o lançamento
neste particular.
Da mesma forma não prosperam as alegações relativas ao valor de R$ 10.000,00,
que também teria sido recebidos em dinheiro e pertencente a senhora Diná e depositados na
conta do recorrente em 4 depósitos listados na fl. 862, de valores diversos e em datas diversas.
Também não prosperam as alegações relativas aos 11 depósitos de valores
diversos (fl. 863) nos quais o recorrente alega estarem incluídos os valores relativos a cheques de
R$ 1.560,000, pertencentes à senhora Diná.
b.2 e b.3) pretende ainda que sejam excluídos os valores depositados por
Álvaro de Pinho Andradee por Alisson Pinho Andrade, filhos do casal, que teriam
prestados serviços assalariados e efetuado depósitos nas contas dos pais (planilha fl. 864 a
868).
As alegações já foram analisadas pelo julgador de piso, cujos fundamentos adoto
e reproduzo:
Ressalto inicialmente que na fase de fiscalização o contribuinte não prestou tais
informações à autoridade fiscal. Informou naquela ocasião que alguns valores
depositados em suas contas tinham origem na venda de veículos pertencentes aos seus
filhos, tendo a fiscalização efetuado, inclusive, a exclusão de tais valores da
tributação: “Foram excluídos valores indicados como sendo oriundos de valores
referentes às vendas de veículos feitas em nome dos filhos do contribuinte”.
Agora, quer o interessado fazer crer que diversos créditos bancários efetuados em
suas contas bancárias, relativos a depósitos efetuados em dinheiro, são relativos a
valores depositados por seus filhos, mensalmente, decorrentes do trabalho
assalariado, o que definitivamente não restou provado.
Para comprovação o interessado apresenta declarações dos filhos, comprovante
anual de rendimentos com valores mensais, afirmando que o nome do filho
Álvaro de Pinho Andrade é citado no extrato do Bradesco nos dias 19/03/07,
24/04/07, 08/05/07 e 30/07/07, e que o nome do filho Alisson Pinho de Andrade é
citado no extrato do Bradesco dos dias 02/05/2006, 17/09/2007 e 01/10/2007.
As declarações dos filhos e apresentação dos comprovantes de rendimentos são
insuficientes para provar que os depósitos ora indicados foram efetuados pelos filhos.
Prova incontestável no caso seria, por exemplo, demonstrar que os valores dos salários
recebidos pelos filhos da pessoa jurídica, em cheque, foram depositados na conta dos
pais.
Quanto à indicação dos nomes dos filhos nos extratos Bradesco, da análise dos extratos
bancários verifiquei que o filho Álvaro efetuou as seguintes transferências
bancárias para a conta dos pais: em 19/03 TRANSF CP AUTOAT, no valor de R$
500,00; em 24/04 DEPOS TRANSF AUTOAT, no valor de R$ 1.200,00 e TRANSF CP
AUTOAT, no valor de R$ 270,00, em 08/05 TRANSF CP AUTOAT, no valor de R$
500,00 e em 30/07 DEP. TRANSF. AUTOAT, no valor de R$ 150,00.
Fl. 904
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.847 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002301/2010-19

Verifiquei, também, nos extratos do Bradesco, que o filho Alisson Pinho em
02/05/06 efetuou DEP TRANSF AUTOAT, no valor de R$ 20,00 e em 01/10/07
DEP. TRANSF. AUTOAT, no valor de R$ 150,00.
Noto que todas essas operações não foram tributadas nos autos, conforme pode se ver
nas planilhas fiscais de créditos corrigidos. Ainda, tais operações colocam ainda mais
frágeis as razões de defesa apresentadas pelo interessado, de que os recursos dos
salários dos filhos foram depositados nas contas dos pais, porquanto o histórico das
transações acima deixa claro que os filhos também possuíam contas bancárias,
tanto assim que fizeram as transferências para as contas dos pais.
Nesse ponto, portanto, não devem ser acolhidas as razões apresentadas na fase
impugnatória, não restando comprovado que a origem dos recursos dos depósitos
apontados são decorrentes de rendimentos dos filhos, que teriam transitado pelas
contas dos pais.
b.4) Por fim, alega que seu cônjuge MARIA DO CARMO PINHO ANDRADE,
pessoa física responsável e proprietária da empresa individual MARIA DO CARMO PINHO
ANDRADE nos anos de 2006 e 2007, depositou toda a receita bruta mensal da empresa
individual nas contas correntes dos bancos, e as despesas da empresa também foram pagas com
recursos das contas correntes, documentos comprobatórios anexos, e declarações do IRPJ nos
sistemas da Receita Federal do Brasil, pretendendo a exclusão dos valores listados na planilha de
fls. 869/870. As alegações estão totalmente desprovidas de comprovação e não poderão ser
acatadas, além de não haver coincidência dos valores alegados (os valores dos depósitos, exceto
um deles, são divergentes dos valores que se pretende excluir com fundamento nesta alegação).
Mais uma vez conforme apontou o julgador de piso:
Os documentos apresentados são deveras insuficientes para comprovar que os recursos
da pessoa jurídica foram movimentados nas contas das pessoas físicas.
Registro que para todas as operações que o contribuinte alega terem sido realizadas
em seu nome, mas que seriam de terceiros e/ou foram efetuadas por ordem de
terceiros, que quando afirma o interessado que sua movimentação bancária teria
origem em depósitos de terceiros, deveria juntar ao processo de forma
individualizada a documentação referente aos depósitos que está se referindo, de modo
a comprovar depósito por depósito que estes se referem a dinheiro de terceiros,
lembrando que a lei exige uma comprovação individualizada do depósito bancário
e não somente da atividade do contribuinte, que pode servir apenas como ponto
complementar dos depósitos questionados.
Noto, a propósito, que é equivocado o raciocínio de que a informalidade dos
negócios entre as partes pode eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade
das transações. Tal informalidade diz respeito, apenas, a garantias mútuas que
deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as partes - um empréstimo
sem nota promissória, por exemplo -, mas não se pode querer aplicar a mesma
informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda
Pública.
A relação entre fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e vinculada à lei,
sendo a lei firme ao exigir, no caso dos depósitos bancários, que a comprovação
seja feita por meio de “documentação hábil e idônea”.
Lembro que os comprovantes podem e devem ser preservados pelas pessoas
físicas, independentemente de escrituração formal, especialmente quando os créditos
nas suas contas bancárias ultrapassam os limites definidos no parágrafo 3o, inciso II, do
artigo 42 da Lei 9.430/1996. Decorre necessariamente da própria lei, ao impor a
comprovação individualizada da origem dos depósitos, que estas provas sejam
preservadas e produzidas quando requeridas, sendo ineficazes as alegações de não
possuí-las, seja por desconhecimento da lei ou por qualquer outra razão que não de
Fl. 905
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.847 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002301/2010-19

força maior. Sem tais provas, são inevitáveis as consequências da Lei, ou seja, que os
depósitos sejam equiparados a rendimentos tributáveis omitidos.
Friso que a necessidade de preservação das provas da origem dos depósitos é
decorrência da própria norma aplicada, ou seja, do artigo 42 da Lei 9.430/1996,
que estabelece a presunção legal de rendimentos omitidos se não comprovada a
origem da movimentação bancária. O contribuinte, necessariamente ciente das
consequências da falta desta comprovação, não pode recorrer à alegação da prática de
negócios informais para eximir-se das implicações legais dos seus atos.
Concluindo, não comprovando que a origem dos depósitos bancários pertence a
terceiros e que já foram tributados, o contribuinte se sujeita à tributação pela
presunção legal de omissão de rendimentos da pessoa física caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, conforme previsto na legislação
destacada.
Saldos devedores de contas correntes e limites dos cheques especiais (planilha
de fls. 975/976). Rendimentos Isentos e Não Tributáveis.
Nestes capítulos, não tendo o recorrente apresentado qualquer alegação ou prova
diferente daquelas já analisadas pelo julgador de piso, adoto e reproduzo os fundamentos por ele
lançados:
Saldos devedores de contas correntes e limites dos cheques especiais.
Em outro ponto da defesa requer que os saldos devedores de contas correntes, limites
dos cheques especiais utilizados sejam excluídos da base de cálculo do IRPF.
A autoridade lançadora já havia informado ao contribuinte que “os valores de saldo
devedor em conta corrente e limites de cheque especial nada têm a ver com os créditos
depositados e que foram objeto de questionamento”.
Lembro que todos os saques que o contribuinte efetuou de suas contas bancárias,
incluindo aqueles que alcançaram os limites do cheque especial, foram considerados
como origens dos depósitos efetuados nas transações envolvendo as três contas
bancárias fiscalizadas, nada mais havendo a ser considerado no tocante a essa questão.
Rendimentos Isentos e Não Tributáveis.
Ainda requer o interessado que os rendimentos isentos e não tributáveis sejam
excluídos da base de cálculo do IRPF 2007 e 2008.
Diz que nas declarações do IRPF dos exercícios 2007 e 2008 a contribuinte
Maria do Carmo Pinho Andrade, CPF 693.148.966-68, declarou e comprovou
perante a fiscalização os rendimentos isentos e não tributáveis em suas declarações, e
sequer a fiscalização abateu na base de cálculo do imposto de cada ano base e nem se
manifestou sobre a glosa dos valores, que deverão ser excluídos da base de cálculo
nos respectivos anos-base, como demonstra: ano-base de 2006, rendimentos isentos e
não tributáveis de R$ 102.300,00; ano­base de 2007, rendimentos isentos e não
tributáveis de R$ 89.324,79.
Sobre tal questão lembro que a comprovação dos depósitos bancários, quando
exigida pela autoridade fiscal, deve ser feita de forma individualizada. É essa a
determinação contida no art. 42, § 3o, da já citada Lei no 9.430, de 1996 com a redação
dada pelo art. 4o da Lei no 9.481, de 1997:
...
Se o contribuinte quer que os rendimentos isentos e não tributáveis auferidos nos anos
calendário fiscalizados sejam considerados como origens dos depósitos questionados,
dever fazer comprovação individualizada da operação, com coincidência entre datas e
valores, o que não foi feito nem durante a fase de ação fiscal nem nesta impugnatória.
Exemplificando, se um depósito bancário foi efetuado com o rendimento isento e não
tributável decorrente do lucro na alienação de bens e/ou direitos de pequeno valor, o
Fl. 906
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-009.847 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002301/2010-19

contribuinte deve apontar a data que o rendimento isento foi recebido,
vinculando-o, ainda, ao respectivo depósito, o que não foi providenciado pelo
interessado.
DA MULTA AGRAVADA
A defesa alega que a penalidade agravada aplicada não deve prosperar pois “ficou
sempre disponível à fiscalização, prestou todos os esclarecimentos solicitados, em momento
algum dificultou, recusou em apresentar os extratos bancários, pois dependia da dificuldade e
burocracia da rede bancária. Não causou qualquer embaraço à fiscalização e nem tentou ocultar
a ocorrência de fatos geradores, não causou qualquer prejuízo à Fazenda Pública e a sociedade
em geral. Atendeu todas a solicitações da fiscalização e termos de fiscalização, bastando
conferir os termos de respostas do contribuinte. Foi comprovada a origem dos recursos conforme
farta documentação presa ao processo, do transporte individual autônomo de Cargas em veiculo
arrendado ou próprio, não há que se falar em multas isoladas e majoradas”.
Compulsando os autos e considerando o relato fiscal, nota-se que o contribuinte
apresentou apenas parte dos extratos bancários solicitados, quais sejam, do Banco Mercantil S/A
e Banco Itaú/Unibanco, não apresentando extratos do Bradesco, mesmo tendo sido reintimado a
fazê-lo, quando então optou por buscar a tutela Judicial para impedir que a autoridade lançadora
se abstivesse de lhe exigir ou requisitar os extratos bancários ou valores individualizados de
débitos e créditos das contas conjuntas com a Sra. Maria do Carmo Pinho Andrade, junto aos
mencionados Bancos.
Entendeu a autoridade lançadora e julgadora de primeira instância que o
contribuinte causou grande obstáculo à Fiscalização ao não apresentar os extratos bancários
solicitados, devendo ser mantido o agravamento da multa. Vejamos como se manifestou a
autoridade lançadora:
Os valores omitidos resultantes da atividade de transporte de cargas em 2006 e 2007
foram tributados com aplicação da multa de 112,5 %, conforme estabelece o art. 44 §
2°' da Lei n° 9.430 de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488 de
15.06.2007, uma vez que o contribuinte intimado e reintimado, reiteradamente, através
do Termo de Inicio de Fiscalização de 11.03.2010, Termo de Intimação Fiscal n° 01 de
01.04.2010 e Termo de Reintimação Fiscal n° 01 de 29.04.2010, recusou-se
veementemente a apresentar os extratos bancários e prestar esclarecimentos solicitados
no Termo de Inicio de Fiscalização, tendo causado embaraço a Fiscalização, ao tentar
ocultar a ocorrência de fatos geradores de obrigações não cumpridas, tendo causado
grandes prejuízos a Fazenda Pública, e conseqüentemente a sociedade em geral.
Na realidade não foram apresentados parte dos extratos. Entretanto, nos
termos da Súmula CARF no 133, não cabe o agravamento da multa de ofício em razão do não
atendimento às intimações fiscais, quando o lançamento efetivado já considerou a inércia do
sujeito passivo, aplicando a presunção de omissão de rendimentos em razão do silêncio do
contribuinte ao não responder e não comprovar a origem dos depósitos bancários creditados em
sua conta bancária. Conforme prescreve o verbete sumular citado:
Súmula CARF no 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.
Sendo assim, assiste razão ao recorrente neste Capítulo, devendo ser afastado o
agravamento da multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.
CONCLUSÃO
Fl. 907
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-009.847 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.002301/2010-19

Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para afastar o agravamento
da multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 908
DF CARF MF
Original